Tribunal: TJSP
Processo: 0003034-76.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTELIONATO. Apelo que espera a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas. Alegação de falta de dolo. Inocorrência. Apelante que se comportou de forma a deixar evidente sua intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, falsificando comprovantes de pagamento para manter os equipamentos informáticos e software em seu estabelecimento comercial. Condenação acertada. Penas

Ementa:
ESTELIONATO. Apelo que espera a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas. Alegação de falta de dolo. Inocorrência. Apelante que se comportou de forma a deixar evidente sua intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, falsificando comprovantes de pagamento para manter os equipamentos informáticos e software em seu estabelecimento comercial. Condenação acertada. Penas dosadas com critérios. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003034-76.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante CLAUDIA
CRUZ DA CUNHA CANTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003034-76.2014.8.26.0362 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003034-76.2014.8.26.0362
Comarca: Mogi-Mirim
Apelante: Cláudia Cruz da Cunha Canto
Apelado: Ministério Público
VOTO No 37.159
ESTELIONATO. Apelo que espera a absolvição por atipicidade
ou insuficiência de provas. Alegação de falta de dolo.
Inocorrência. Apelante que se comportou de forma a deixar
evidente sua intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da
vítima, falsificando comprovantes de pagamento para manter os
equipamentos informáticos e software em seu estabelecimento
comercial. Condenação acertada. Penas dosadas com critérios.
Apelo improvido.
1. Inconformada com a r. sentença de fls. 276/280, que condenou
CLÁUDIA CRUZ DA CUNHA CANTO à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 13 (treze) dias-
multa, por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal, apelou a Defesa,
pugnando pela reforma do julgado.
Requer, em apertada síntese, o reconhecimento de atipicidade da
conduta, absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação do princípio da
insignificância (fls. 294/300)
A Justiça Pública ofertou contrarrazões (fls. 310/315), e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 323/333).
É o relatório.
2. É caso de desprovimento.
Foi a ré denunciada e regularmente processada porque, no dia 11 de
setembro de 2013, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado
“Pen Pen Sucos”, localizado na Praça Rui Barbosa, 105, loja 4, Centro, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003034-76.2014.8.26.0362 -Voto no
3
Município e Comarca de Mogi Mirim, obteve, para si, vantagem ilícita,
correspondente ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo de Rogério L.
S., induzindo-o e o mantendo em erro, mediante meio fraudulento, consistente na
apresentação de comprovantes de pagamento falsificados.
Segundo apurado, a denunciada, com dolo prévio de receber
vantagem ilícita, procurou pela vítima e adquiriu dela um software e os
componentes necessários para desenvolvê-lo, quais sejam, um computador Intel,
caixa de som, mouse, um teclado e uma impressora.
A vítima, então, no dia 11 de setembro de 2013 foi até o
estabelecimento comercial da denunciada denominado Pen-Pen e instalou os
equipamentos e o software.
Após a prestação do serviço, a vítima emitiu boletos para que
CLÁUDIA efetuasse os pagamentos a partir de 29/03/2013, sendo o primeiro
boleto no valor de R$ 2550,00 e outros três no valor de R$ 100,00 a serem pagos
mês a mês, até o final do ano de 2013.
No entanto, os boletos não foram pagos e a vítima entrou em contato
com a ré que, com o intuito de manter a vítima em erro, apresentou 3 (três)
comprovantes de pagamentos falsificados (fls. 8/11 e 40/42).
A vítima, percebendo que havia caído em um golpe, foi até o
estabelecimento comercial da acusada e conseguiu recuperar os equipamentos
instalados. Contudo, continuou com o prejuízo de R$ 300,00 (trezentos reais)
referente aos serviços de instalação, manutenção, treinamento e desenvolvimento
do software.
A materialidade do delito restou evidenciada através do boletim de
ocorrência de fls. 09/11, cópia dos comprovantes de pagamento falsificados (fls.
12/15), nota fiscal de fls. 16 e ofício do Banco Bradesco fls. 48.
A vítima Rogério declarou, em juízo, que vendeu equipamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003034-76.2014.8.26.0362 -Voto no
4
informática e prestou serviço de instalação de software para a ré, tendo emitido três
boletos para que esta pudesse pagar de forma parcelada. Relatou que, após três
meses, a ré lhe apresentou os comprovantes de pagamento, mas desconfiou da
autenticidade deles, em razão da repetição do número de autenticação e da
ausência de crédito dos respectivos valores na sua conta bancária. Prosseguiu,
relatando que, quatro meses depois, retirou os equipamentos do estabelecimento
da ré, ficando apenas o prejuízo financeiro relativo aos serviços de instalação do
software (mídia digital).
A testemunha Júlia Gerbi dos Santos declarou que é filha da ré e
titular da conta bancária informada no comprovante de pagamento falso. Disse
que jamais realizou qualquer transferência de dinheiro para a vítima e que a
falsificação foi cometida por sua genitora, que já foi presa por outros crimes dessa
natureza (mídia digital).
A testemunha Réculos Gerbi Neto declarou que é filho da ré e que
esta falsificou um comprovante de pagamento bancário, simulando o pagamento
por meio do sistema internet banking na conta conjunta que mantém com sua irmã.
Disse que não foi a primeira vez que sua mãe praticou tal ato e que acompanhou a
vítima à delegacia para registrar a ocorrência.
CLAUDIA não compareceu em juízo para ofertar a sua versão dos
fatos, tendo-lhe sido decretada a revelia (fls. 241).
Diferentemente do que alega a Defesa, há abundante prova de que a
ora apelante praticou delito de estelionato. Como não se pode dar a conhecer o
íntimo do agente no momento da conduta, é necessário estudar seu
comportamento em relação ao negócio e à vítima para desvendar a intenção que o
movia.
Todas as provas colacionadas aos autos, tanto as documentais,
quanto as orais, apontaram em um só sentido: de que CLAUDIA, com dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003034-76.2014.8.26.0362 -Voto no
5
preexistente, tinha como fito obter vantagem indevida, qual fosse, adquirir os
equipamentos informáticos e software sem efetuar qualquer pagamento aos
fornecedores.
O dolo da ré restou consubstanciado nos três comprovantes de
pagamento falsificados que apresentou ao ofendido, induzindo-o e mantendo-o
em erro quanto ao adimplemento do débito decorrente da transação comercial
havida entre ambos.
Considero impossível a aplicação do princípio da insignificância no
presente caso, eis que não se pode considerar irrisória a quantia de R$ 300,00,
valor do prejuízo que a vítima sofreu com a conduta da apelante.
Ainda que tenha recuperado os equipamentos, não se pode reputar
ínfima a periculosidade social que gerou a criminosa com o seu proceder. Para que
se considere dispensável a aplicação da lei penal, há que se considerar mínima a
lesividade da conduta, o que não ocorre neste caso.
Ademais,
CLÁUDIA já contava com diversas condenações
transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio (inclusive outros
estelionatos), conformem demonstram as certidões de fls. 161, 164 e 166.
Acertada a condenação, registro também não haver reparos a operar
às penas impostas, cujo aumento de 1/3 se mostra compatível com as condenações
definitivas anteriores ostentadas pela ré.
Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator